Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR EXISTIREM PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há ilegalidade na produção de provas indiciárias, porquanto obtidas ilicitamente, sem fundada suspeita para que os policiais realizassem a busca pessoal na ré.
2. Não se nega a importância do serviço de policiamento ostensivo prestado pela PMDF para a preservação da ordem pública, com base no art. 144, § 5o, da Constituição Federal e da Lei n. 13.675/2018, cabendo-lhe ainda, nos termos do art. 301 do CPP, realizar a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito. No entanto, a descrição da ação policial pautou-se em critério meramente subjetivo, não preenchendo o standard probatório de fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.
3. A mera dispersão de indivíduo que se aproximava de veículo ao avistar a viatura policial não constitui motivo preponderante para que os agentes possam supor que ele ou a motorista do automóvel estariam praticando crimes.
4. Recurso desprovido.